Tribunal: TJMT
Processo: 0034423-89.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034423-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Super SIMPLES, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.768.611/0001-23 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - SUAC (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENCIA DE INFORMACOES CADASTRAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUALLYTRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (APELANTE), QUALLY TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO INDEVIDA – PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo.

II - Inviável a reforma da r. sentença, uma vez que não foram observados os dispositivos estabelecidos a notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Reexame Necessário de Sentença com recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação mandamental, proposta por LPF VIAGENS E TURISMO LTDA, concedendo a Ordem para determinar à autoridade coatora o cancelamento definitivo do Termo de Exclusão Simples Nacional, GIOR nº 970617/337/68/2013, reintegrando a empresa Impetrante no cadastro como optante pelo “Simples Nacional” junto à SEFAZ/MT.

Alega o Apelante que a Empresa teve ciência dos débitos que motivaram o seu desenquadramento do Simples Nacional, de modo que não se pode falar em surpresa.

Sustenta que com relação aos débitos fiscais que motivaram a exclusão, foi garantido rigorosamente o devido processo legal, revestido de estrita legalidade.

Aduz que diferentemente do que foi decidido, não está comprovado o direito líquido e certo postulado pela impetrante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida com a denegação da segurança.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procurador de Justiça, doutor José Zuqueti, manifestou pelo provimento do recurso. (Id. nº 127193676)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação mandamental, proposta por LPF VIAGENS E TURISMO LTDA, concedendo a Ordem Mandamental, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar à autoridade coatora o cancelamento definitivo do Termo de Exclusão Simples Nacional, GIOR nº 970617/337/68/2013, reintegrando a empresa Impetrante no cadastro como optante pelo “Simples Nacional” junto à SEFAZ/MT.

Alega o Apelante que a Empresa teve ciência dos débitos que motivaram o seu desenquadramento do Simples Nacional, de modo que não se pode falar em surpresa.

Sustenta que com relação aos débitos fiscais que motivaram a exclusão, foi garantido rigorosamente o devido processo legal, revestido de estrita legalidade.

Aduz que diferentemente do que foi decidido, não está comprovado o direito líquido e certo postulado pela impetrante.

Pois bem!

O recurso não merece provimento.

A priori,
consigna-se que na r. sentença, restou evidenciado para o magistrado singular que para a reinclusão da Interessada/Apelada no regime tributário do Simples Nacional, deve ser realizada pela administração pública o procedimento administrativo, observância do devido processo legal.

Eis, o trecho da decisão objurgada:

“[...]

No caso em tela, a impetração do presente “writ of mandamus” cinge-se basicamente acerca da (i) legalidade havida quando da exclusão da empresa impetrante dos quadros do Simples Nacional, em decorrência de débitos existentes na conta corrente fiscal no período compreendido de 01/2008 a 6/2013 e levantados em 15-8-2013, conforme consta do termo acostado à fl. 117.

Com efeito, a matéria foi bem esclarecida por ocasião da decisão liminar, da qual se destacam os seguintes trechos, verbis:

“A Lei Complementar n. 123/2010 estabelece, em seu art. 16, que “A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário”.

No caso em tela, analisando o manancial probatório entendo presente o ‘fumus boni iuris’ porquanto, restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição, que a Impetrante teve seu cadastro excluído do “Simples Nacional” por ato administrativo, sem que fosse formalizada a notificação de exclusão da contribuinte por meio de emissão e disponibilização de Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Da análise conjuta dos documentos de fls. 35/90, tem-se que o único motivo da exclusão do Simples Nacional se deu em razão do suposto débito na Conta Corrente Fiscal da Impetrante. Entretanto, por meio dos documentos de fls. 88/90, pode –se constatar que tal débito fora quitado, inclusive apresentou certidões negativas de débitos (fls. 77/82), e mesmo assim encontra-se excluída daquele regime.

Ora, é certo que a normatização consolidada relativa a exclusão do Simples Nacional dos contribuintes mato-grossenses que apresentarem pendência de débitos e/ou irregularidade cadastral, prevê a adoção de medidas administrativas, todavia, para que sejam aplicadas referidas restrições, há que se oportunizar ao contribuinte a garantia de sanar tais irregularidades, notificando-o a tempo e, especialmente, formalizando o ato de exclusão; isso porque, vivemos num Estado Democrático de Direito, considerado um dos fundamentos da república, donde se extrai por derivação diversos princípios como o da isonomia, legalidade, onde as garantias constitucionais devem ser observadas, como no caso de assegurar a ampla defesa e o contraditório no caso de restrição a direitos em geral.

Constitui um dos direitos fundamentais do cidadão, prevista no art. 5º, LV da CF/88, assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a exclusão do cadastro de contribuintes optantes do “Simples Nacional” deve ser precedida de necessária comunicação, a fim de proporcionar a apresentação de defesa e a formação do contraditório, direitos constitucionalmente assegurados, sob pena de violação da garantia fundamental do livre exercício do trabalho.

Daí, tendo em vista que, a princípio, a decisão que determinou a exclusão do cadastro da impetrante operou-se antes do devido processo legal, mister o restabelecimento do ‘status quo ante’, integrando a Empresa Impetrante como optante pelo “Simples Nacional” junto a SWEFAZ/MT, porquanto, a medida restritiva, traz, sem dúvida, prejuízos à atividade econômica desta, donde ressai o ‘periculum in mora’.

(...)

Em reforço argumentativo, vale ressaltar que apesar da parte impetrada ter informado que a impetrante teve prévia ciência dos débitos que originaram a exclusão do Simples Nacional, haja vista que continuou a realizar operações com o “recolhimento de diversos pagamentos” (fl. 109-v), a hipótese não afasta ou ilide o princípio do contraditório e ampla defesa,.

Isto porque, ao contrário do que sugeriu, dos documentos corroborados às fls. 117 e 119 consta que a impetrante teve ciência pessoal da notificação nº 970617/337/68/2013 (termo de exclusão Simples Nacional); todavia, o fisco NÂO apresentou os documentos que comprovam a hipóteses do artigo 30, II, LC nº. 123/06.

Cite-se o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, verbis:

“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, MEDIANTE COMUNICAÇÃO das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: (...) II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)”.

Destarte, as premissas apresentadas pelo impetrante na sua petição inicial não foram infirmadas pela autoridade coatora, inexistindo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso da liminar já concedida.

Portanto, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional alheia à regular notificação em atenção ao devido processo legal, ofende os princípios do contraditório e ampla defesa e, em última análise, lesando direito líquido e certo do contribuinte,

(...)

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, IO, do CPC, convolando em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida. Por conseguinte, CONCEDO À ORDEM mandamental para determinar à Autoridade Coatora que promova o cancelamento definitivo do Termo de Exclusão Simples Nacional, GIOR nº 970617/337/68/2013, reintegrando a empresa Impetrante no cadastro como optante pelo “Simples Nacional” junto à SEFAZ/MT. (...)” (Id. nº 120844059 – p. 163-167)

Extrai-se, ainda, dos autos que a intimação da empresa Apelada, não se efetivou de forma eletrônica, via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, nos termos da legislação de regência em seu artigo 2º da Portaria nº. 045/2012-SEFAZ:

“Art. 2°
As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte
mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e
notificações serão, alternativa
e/ou cumulativamente:

I –
enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense
optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II –
disponibilizadas, mediante consulta via link no SNE
, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3
°A ciência
das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica.

Parágrafo único nos termos do § 1°-C do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011,
considera-se efetivada a ciência de comunicação, intimação ou notificação, promovida nos termos desta portaria, no último dia do prazo fixado no caput deste artigo
.(destacamos)

Reforçando ainda, que a Lei Complementar nº 123/2006 (art. 16) dispensa a publicação em Diário oficial:

“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

§ 1° Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3°desta Lei Complementar.

§ 1º-A
. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica
, destinado, dentre outras finalidades, a:

I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;

II -
encaminhar notificações e intimações
; e

III - expedir avisos em geral.

§ 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio
, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal
;

II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o-B, os
entes federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de comunicação.”.
(destacamos)

Portanto, a publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo.

Sem maiores delongas, entendo inviável a reforma da r. sentença que deferiu a liminar vindicada, uma vez que não foram observados os dispositivos estabelecidos a notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame necessário, mantendo incólume a decisão objurgada.

Determino que proceda a retificação dos autos, para que conste também como Reexame Necessário de Sentença e como Apelante o ESTADO DE MATO GROSSO, e retifiquem-se as partes, fazendo constar Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, e Apelado LPF VIAGENS E TURISMO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024